Tribunal: TJSP
Processo: 1009225-23.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu provimento a apelação. Reformada a sentença para que sejam julgados procedentes os embargos à execução fiscal. Insurgência recursal da parte vencedora. Com razão. Mudança de resultado que deve implicar em inversão do ônus sucumbencial. Omissão declarada. Condenação da apelada no reembolso das custas e despesas processuais, além da fixação de honorários

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu provimento a apelação. Reformada a sentença para que sejam julgados procedentes os embargos à execução fiscal. Insurgência recursal da parte vencedora. Com razão. Mudança de resultado que deve implicar em inversão do ônus sucumbencial. Omissão declarada. Condenação da apelada no reembolso das custas e despesas processuais, além da fixação de honorários advocatícios. Acolhimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009225-23.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante ALCUTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009225-23.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 21725
2
Embargos de Declaração Cível no 1009225-23.2017.8.26.0037/50000
Embargante: Alcutar Empreendimentos e Participaçoes Ltda
Embargado: Prefeitura Municipal de Araraquara
Comarca: Araraquara
Voto no 21725
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Acórdão
que
deu
provimento a apelação. Reformada a sentença para que sejam
julgados procedentes os embargos à execução fiscal.
Insurgência recursal da parte vencedora. Com razão. Mudança
de resultado que deve implicar em inversão do ônus
sucumbencial. Omissão declarada. Condenação da apelada no
reembolso das custas e despesas processuais, além da fixação
de honorários advocatícios. Acolhimento do recurso.
VOTO n° 21725
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 02/03), alegam os
embargantes, em resumo, que o v. acórdão possui omissão, qual seja:
“deixou de se manifestar a respeito da inversão d o ônus da sucumbência,
haja vista que a r. sentença reformada condenou a recorrente-embargante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”.
Intimada, a embargante deixou transcorrer in albis o
prazo para se manifestar (conforme certidão a fls. 7).
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. José Carlos Freitas,
opinou pelo acolhimento dos embargos de declaração (fls. 10)
FUNDAMENTAÇÃO:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009225-23.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 21725
3
Há de fato omissão, posto que a mudança do resultado,
com o provimento da apelação, deve inverter os encargos da sucumbência.
Desse modo, declaro o v. acórdão a fim de suprir sua
omissão, devendo constar em seu teor o seguinte parágrafo:
“Em virtude da inversão da sucumbência, condena-se a
apelada a arcar com o reembolso das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados
aqui em 15% do valor da causa atualizado desde a
propositura.”
DECISÃO:
Diante do exposto, voto pelo acolhimento dos
embargos de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)